Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-34.2019.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800008-34.2019.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB). MUNICÍPIO DE SALVATERRA. DEMORA NO PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. QUANDO COMPROVADA A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese, o Ministério Público iniciou um procedimento administrativo em 2019 para fiscalizar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Salvaterra. Diante da inércia do município, mesmo após inúmeras cobranças, o parquet ajuizou ação judicial, solicitando a conclusão do PMSB em quatro meses, sob pena de multa.

O Juízo julgou procedente a demanda para determinar que o Ente Municipal elaborasse o PMSB no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante a ausência de interposição de recurso, o Juízo fez a Remessa Necessária dos autos para confirmar a condenação da Fazenda Pública.

Em apreciação dos autos, verifico que o Município de Salvaterra é o responsável pela formulação do PMSB, em decorrência de se tratar de Política Pública de Saneamento e de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, nos termos do art. 8, I e art. 9, I da Lei nº 11.445/2007.

Em que pese a apresentação dos documentos solicitados pelo Município no dia 07/05/2024, já havia uma liminar para determinar a apresentação deste o ano de 2020.

Em razão da inércia da Administração Pública em realizar ou executar suas políticas, o Poder Judiciário pode atuar sobre o assunto, sem que isto interfira na Separação dos Poderes, conforme precedentes.

Remessa Necessária pela Manutenção da Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
interposto contra Sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA
nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
.

Em síntese da exordial, o
parquet
instaurou Procedimento Administrativo nº 001032-343/2019 para fazer a fiscalização do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Salvaterra.

Ocorre que em decorrência da demora no PMSB, o Ministério Público enviou o Ofício nº 24/2019 para cobrar celeridade sobre o assunto e em resposta o Gestor Municipal informou que não havia nenhum, mas tão somente a existência de comitês de coordenação desde junho de 2017.

Mesmo assim, houve outras tentativas por meio dos ofícios nº 798, 873, 875, 1.058, 1.059, 1.060, 1.062, 1.063, 1.064, 1.065, 1.066,/2019-MP-PJS, mas todos restaram infrutíferos.

Por conta disso, o
parquet
ajuizou a presente Ação Civil Pública para requerer que o Município seja obrigado a elaborar o PMSB, no prazo de 4 (quatro) meses, sob pena de imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu liminar para determinar que o Município de Salvaterra entregasse o PMSB no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

Mesmo devidamente citado, o Município deixou de ofertar contestação, conforme certidão de Id nº 19604945 - Pág. 1.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda para determinar que o Ente Municipal elaborasse o PMSB no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em resposta a sentença, o Município de Salvaterra se manifestou no dia 07/05/2024 para apresentar o Plano de Mobilização Social, Relatório dos Indicadores, Prognóstico, prospectiva e planejamento estratégico, programa, projetos e ações, bem como o plano de execução.

Ante a ausência de interposição de recurso, subiu os autos por força da remessa necessária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem, opinou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge a controvérsia sobre a demora na produção do Plano Municipal De Saneamento Básico (PMSB) pelo Município de Salvaterra.

Sobre o assunto, a Lei nº 11.445/2007 elege o competente para formular do PMSB a partir de seu art. 8, I e II.
in verbis
:

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local;

II - o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum.

Neste sentido, verifico que o litígio possui interesse local, em razão da ausência de políticas públicas e de gerenciamento de resíduos sólidos para o Município de Salvaterra. Dessa forma, o Ente Municipal necessitava apresentar os documentos nos termos do art. 9, I do mesmo dispositivo:

Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto:

I -
elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão;

Assim, o artigo 19 da Lei nº 11.445/2007 estabelece diretrizes fundamentais para a prestação de serviços públicos de saneamento básico no Brasil, exigindo a elaboração de um plano de saneamento básico. Este plano deve ser um documento técnico e estratégico, que detalha as ações necessárias para garantir o acesso universal e de qualidade aos serviços de água potável e esgotamento sanitário.

Mais do que isto, verifico que desde o dia 14/01/2020 já havia liminar deferida para determinar que o Município de Salvaterra apresentasse o Plano Municipal De Saneamento Básico (PMSB), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Mesmo assim, os documentos solicitados foram apresentados somente no dia 07/05/2024. Logo, demonstrando o descumprimento da decisão judicial.

Ressalto que a Constituição Federal prevê o seguinte:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Além disso, o art. 23, IX, do mesmo livro determina que é obrigação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico à sua respectiva população, especificando, bem como mais adiante, em seu art. 30, V e IV, diz que compete aos Municípios os serviços públicos de interesse local e ainda, na dimensão legal, tem-se que a Lei 11.445/2007 estabelece, em seu art. 2º, II, que os serviços de saneamento básico devem ser prestados com integralidade.

Desta forma, não se está exigindo do Poder Executivo nada mais do que o cumprimento de sua obrigação constitucional e legal de prestar serviço saneamento básico, de maneira universal e integral, pois nesse sentido o objetivo da Ação Civil Publica, simplesmente atende aos ditames constitucionais e legais que incumbem o Poder Público Municipal de promover o serviço de saneamento básico.

Nesse contexto fático, a não efetivação ou mesmo a não conclusão de políticas públicas e de gerenciamento de resíduos sólidos acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

O direito à saúde pública é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado, no sentido amplo, pautando-se nos princípios da universalidade e igualdade, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal.

Dentre as atividades de saúde pública, o saneamento básico é hoje considerado um dos mais importantes instrumentos de promoção da saúde e de prevenção e controle de doenças. A Constituição fixa quatro pontos de extrema relevância no tocante à área da saúde: 1) prestação do serviço de saneamento básico (arts. 23, IX, 198, II, e 200, IV); 2) atendimento materno-infantil (art. 227, I); 3) ações de medicina preventiva (art. 198, II); e, 4) ações de prevenção epidemiológica (art. 200, II).

Portanto, o direito à saúde e o de Saneamento Básico decorre do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, Constituição Federal), daí porque se o Executivo não cumpre o dever que a Carta Magna lhe impõe, é evidente que o Poder Judiciário deverá intervir, sem que isso possa abalar o princípio da separação de poderes, visto que a omissão verificada tem um indisfarçável traço de ilegalidade, malferindo, sobretudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mesmo sentido é o entendimento da Colenda Turma:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. FORTES EVIDÊNCIAS DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. SALVAGUARDA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA NOS ESPAÇOS URBANOS HABITADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1- A questão em análise reside em verificar se a sentença que determinou ao Município de Apelante a elaboração, em 04 meses, do "Plano Municipal de Saneamento Básico".

2-Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar que fora intentada em razão da apuração de irregularidades decorrentes de suposta omissão na política local de saneamento básico.

3-Apelação Cível. Em suas razões o Ente Municipal alega a ausência de probabilidade do direito do autor ante a inexistência de omissão do Município, contudo, na contramão disto, o que se observa dos autos da ação na origem, é a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público, consubstanciada em procedimentos investigatórios nos quais se fundamentou o magistrado de primeiro grau em sua decisão.

4- Neste viés, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população, impondo-lhes consequências degradantes.

5- Ausência de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante tem sido o entendimento do STF. Precedente.

6- O Apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para a adoção do procedimento determinado pelo juízo de piso. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7-Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. Á UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800462-88.2020.8.14.0055 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA. ALAGAMENTO DE DETERMINADAS RUAS E CASAS DO BAIRRO DE APARECIDA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. OBRIGAÇÕES DE FAZER. PROVIDÊNCIAS E OBRAS ESPECÍFICAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAR A CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. ARTS. 23, INCISOS VI E IX; 182; 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DAS CIDADES (LEI Nº. 10.257/01). LEI Nº. 11.445/2007. PROTEÇÃO E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIDA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, MORADIA E PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Capanema em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Parquet, determinando ao apelante a efetivação de providências e de obras específicas, destinadas a solucionar alagamentos de ruas e de casas localizadas no bairro de Aparecida.

2. Os diversos vídeos e imagens fotográficas existentes nos autos evidenciam a ocorrência e a persistência de constantes alagamentos de ruas e casas do bairro de Aparecida, com danos ao patrimônio dos moradores do local. Além disso, tal situação gera riscos de acidentes e de doenças às famílias afetadas, sendo evidentes às lesões à dignidade e aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.

3. A atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade de direitos fundamentais jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais. Arts. 23, incisos VI e IX; 182; 196 e 225 da Constituição Federal.

4. O Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257/01) e a Lei nº. 11.445/2007 exigem dos municípios tratamento prioritário às obras e edificações de saneamento, com destaque para serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a proteger a saúde, o meio ambiente, a vida e o patrimônio dos cidadãos.

5. No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos. Jurisprudência.

6. Quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pelo município de Castanhal, não restou demonstrada a plena identidade de seus termos com as providências determinadas na sentença.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800777-48.2020.8.14.0013 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente que o
Decisum
devastado fora proferido devidamente fundamentado na Jurisprudência vigente, logo, devida sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para manter a sentença proferida pelo Juízo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024